Tribunal: CARF
Processo: 10140.720798/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720798/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.029 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOAO CHEHADE IBRAHIM ELOSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas
médicas, aquelas que forem comprovadas mediante documentos hábeis e
idôneos. Notas fiscais de serviço apresentadas incompetentes para comprovar o
cabimento da dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46/47), interposto contra o Acórdão 10-
47.783 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS - DRJ/POA (e-fls. 36/38) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fl. 2) apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
18/23) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF - Suplementar, relativo a dedução
indevida de despesas médicas, que na data de lavratura, 02/05/2011, foi consolidado no valor
originário de R$ 464,07, a ser acrescido dos competentes consectários legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720798/2011-20
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.029 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720798/2011-20

2. Em sua impugnação o contribuinte indica que questiona apenas o valor de R$
5.740,00 do valor total consolidado da Infração de R$ 6.195,00, por entender que seria o valor
referente a despesas médicas consigo efetuadas na forma de plantões médicos fornecidos por
pessoa jurídica. Anexa documento pessoal (e-fl. 03) e recibos (e-fls. 04 e 05), os quais entende
que atenderiam às formalidades legais requeridas.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de
cálculo do imposto, está condicionada ao atendimento de requisitos
previstos em lei. sendo que a autoridade lançadora pode solicitar a
comprovação ou justificação das deduções, sendo ônus do declarante a
comprovação do direito às deduções utilizadas na declaração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
Voto
Com relação ã dedução de despesas médicas, o art. 8o da Lei n° 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, estabelece:
(...)
Além disso, como bem dispõe o artigo 73 do Decreto 3000, de 1999 (RIR/1999), abaixo
in verbis, a autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação das
deduções, sendo ônus do declarante e não do Fisco a comprovação do direito às
deduções utilizadas na declaração:
(...)
Foram glosadas as despesas pagas a Vidalar Assistência Domiciliar em Saúde S/S Ltda.
constante das notas fiscais de fls. 04 e 05. no valor total de RS 6.195,00.
O contribuinte impugna a importância de RS 5.570,00. que alega referir-se a 23 plantões
médicos.
Nas notas fiscais consta, na discriminação dos serviços, além de aluguel de
equipamentos, "plantão 24h", não havendo a qualificação do profissional que prestou o
serviço, não permitindo o enquadramento da despesa como dedutível.
Por conseguinte, deve ser mantida a glosa da despesa em questão.
(...).
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado da decisão a quo, em 13/01/2014, o ora
Recorrente apresentou seu Recurso em 29/01/2014 (AR de e-fl. 44 versus protocolo de e-fl. 45),
de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir:
- traz sucinto histórico da lide administrativa e da Decisão combatida ;
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.029 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720798/2011-20

- fundamenta seu recurso basicamente no próprio art. 8° da Lei n° 9.250, de
26/12/95, destacado pela DRJ, apontando que aplicam-se deduções relativas a pagamentos
efetuados a empresas (PJ) com especificação e comprovação de nome, endereço e CNPJ das
mesmas (art. 8°, inc. II, alínea “a”, e § 2°, e inc. III).
6. Seu pedido final é pela “manutenção de sua impugnação e revogação do
Acórdão”.
Incidentes processuais
7. Tendo sido o débito apenas parcialmente contestado, foi exarada a Minuta de
Cálculo – IRPF – Ex. 2009 pela Seção de Controle e Acompanhamento Tributário da DRFB
Campo Grande/MS em 23/12/2011 (e-fls. 29), momento de constatação de que não restava valor
a ser cobrado de imediato em processo apartado, conforme “Demonstrativo de apuração do
imposto de renda pessoa física do Ex/2009” presente na mesma Minuta.
8. Na data de 27/02/2020 apresenta o contribuinte Solicitação de julgamento
prioritário de seu pleito (e-fl. 54), tendo em vista sua condição de deficiente físico, conforme
previsão legal (portador de moléstia grave).
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
10. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
11. De pronto destaque-se que o Decreto 70.235/72 PAF assim dispõe sobre a
apreciação da prova pela autoridade julgadora:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
12. Dessa forma, quanto ao presente lançamento relativo às despesas médicas,
entende-se que as despesas almejadas para a dedução não restam devidamente comprovadas
através das notas fiscais apresentadas juntamente com a impugnação (e-fls. 04/05), uma vez que
somente são dedutíveis despesas que integrem conta de estabelecimento hospitalar (art. 8o da Lei
no 9.250/1995, Art. 8o, inciso II, “a” e §§ 2o e 3o).
13. Pelas referidas notas fiscais, apreende-se que a assistência médica foi prestada
por pessoa jurídica, com comprovação em Notas Fiscais de Serviço, mas o estabelecimento
emitente não se enquadra no conceito de estabelecimento hospitalar. E claro e inegável é o
fundamento da autuação neste sentido, conforme pode ser apreendido da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 20).
14. No final, verifica-se na presente lide que o contribuinte não comprovou
devidamente suas despesas médicas pretendidas, restando razão para a glosa efetuada, não
merecendo então reforma a Decisão de Piso.
Dispositivo
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.029 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720798/2011-20

15. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital